Tribunal: STF
Processo: RHC 210191
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO DOLOSO. PRISÃO CAUTELAR: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DE PRISÃO: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.